Tribunal: TJSP
Processo: 2099983-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DE EDIFÍCIO ONDE MORA A RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO C.P.C. 4. VÍCIO DE CITAÇÃO DE LISCONSORTE. LITISCONSÓRCIO COMUM. SENTENÇA QUE SE MANTÉM VÁLIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 115,

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DE EDIFÍCIO ONDE MORA A RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO C.P.C. 4. VÍCIO DE CITAÇÃO DE LISCONSORTE. LITISCONSÓRCIO COMUM. SENTENÇA QUE SE MANTÉM VÁLIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 115, DO C.P.C. 4. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO É INSTRUMENTO PARA REVOLVER A PRÓPRIA SENTENÇA. MATÉRIAS ALEGADAS PELA DEVEDORA QUE EXTRAPOLAM O ROL DO ART. 525, § 1o, DO C.P.C. 5. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099983-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA JOSE
SARAIVA AKL, é agravado ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DAS FILHAS DE NOSSA
SENHORA DO MONTE CALVÁRIO - HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099983-40.2020.8.26.0000 -Voto no 76310
2
Ag. 2099983-40.2020.8.26.0000 São Paulo 20a VC Central VOTO 76310
Agte: Maria José Saraiva Akl.
Agda: Associação Hospitalar das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário - Hospital
Santa Virgínia.
1.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
2. DECISÃO MANTIDA. 3. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR
FUNCIONÁRIO
DE
EDIFÍCIO
ONDE
MORA
A
RÉ.
INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO C.P.C. 4. VÍCIO DE
CITAÇÃO DE LISCONSORTE. LITISCONSÓRCIO COMUM.
SENTENÇA QUE SE MANTÉM VÁLIDA EM RELAÇÃO AOS
DEMAIS.
INTELIGÊNCIA
DO
ART. 115, DO C.P.C. 4.
IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO É
INSTRUMENTO PARA REVOLVER A PRÓPRIA SENTENÇA.
MATÉRIAS
ALEGADAS
PELA
DEVEDORA
QUE
EXTRAPOLAM O ROL DO ART. 525, § 1o, DO C.P.C. 5.
RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 65/66
dos autos principais, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls.
71, que, em demanda de cobrança, acolheu em parte impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pela devedora.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir.
Afirma que a citação por carta é nula quando o aviso de recebimento é
assinado por outra pessoa. Assevera que a outra devedora faleceu antes
da propositura. Entende estar configurada a inépcia da inicial da
demanda e que o contrato que deu ensejo ao débito não tem validade.
Argumenta, por fim, que foram cobrados valores a maior.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A matéria referente à nulidade de citação não pode ser
acolhida. A citação da apelante foi escorreita, pois a carta citatória foi
endereçada ao endereço da ré. É o suficiente.
Irrelevante que o aviso de recebimento não tenha sido
subscrito pessoalmente pela ré. Conforme proclama o art. 248, § 4o, do
C.P.C., no caso de condomínios edilícios, será válida a entrega do
mandado
a
funcionário
responsável
pelo
recebimento
de
correspondências. É a hipótese dos autos, conforme se depreende do
aviso de recebimento a fls. 132 dos autos processos de conhecimento.
Além disso, cumpre salientar que eventual vício na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099983-40.2020.8.26.0000 -Voto no 76310
3
citação da outra ré não implica nulidade da sentença em relação a ora
agravante. Com efeito, há na hipótese dos autos mero litisconsórcio
facultativo, de modo que a sentença é existente, válida e eficaz para a
recorrente, ainda que porventura reconhecida a nulidade da citação
daquela que também figura no polo passivo da demanda. Ressalte-se
que apenas no caso de litisconsórcio unitário, qual seja, aquele que,
pela relação jurídica, o juiz deva decidir o mérito de modo uniforme
para todos os litisconsortes, a não citação válida de todos os réus
importará nulidade da sentença (art. 115, I, e art. 116, ambos do
C.P.C.). Mas, disso não se cogita na espécie.
De resto, as alegações quanto a invalidade do contrato
entabulado entre as partes e também quanto a cobranças por serviços
não efetivamente prestados pela autora não podem ser objeto de
impugnação ao cumprimento de sentença. Tais questões estão fora do
rol do previsto no parágrafo primeiro do art. 525, do C.P.C., de modo
que extrapolam o restrito espectro cognitivo do aludido incidente.
Anote-se que o que pretende a recorrente é revolver a sentença,
entretanto isso não é possível, sob pena de violação da coisa julgada.
Nesse sentido, já se decidiu esta Corte: Ag.
2004781-36.2020.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rodolfo Pellizari, j. 06.03.2020; Ag. 2238375-96.2016.8.26.0000, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 02.03.2017.
Em resumo, restrito o inconformismo a tais questões, a
decisão agravada subsiste, inclusive por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso
Campos Mello
Desembargador Relator